Tribunal: STF
Processo: HC 246753
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Nulidade. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de D.V.G.F. contra decisão monocrática do Relator do RESP 2.113.429/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso especial (evento 115).



    O paciente foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, caput, c/c o o art. 226, inc. II, em continuidade delitiva, ambos do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça não apreciou a tese defensiva acerca da necessidade de realização de estudo psicossocial. Assevera que “[a] prova oral, diante das contradições, é insuficiente para condenar o paciente. A presunção de inocência, garantida constitucionalmente, não pode ser afastada sem a certeza inequívoca da prática do delito, sendo imprescindível a realização de um exame técnico que pudesse suprir as lacunas deixadas pelos depoimentos contraditórios”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para suspender os efeitos da decisão coatora e reconhecer a omissão do STJ em apreciar a necessidade de realização do referido estudo, determinando que seja proferida nova decisão, com a consequente expedição de contramandado de prisão.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 115):



    “(...)



    Sobre a violação ao art. 386, VII, do CP, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO manteve a condenação nos seguintes termos do voto do relator:



    "A materialidade dos ilícitos está demonstrada à vista da portaria de instauração de inquérito policial de fls. 2/3,boletim de ocorrência de fls. 4/5 e da prova oral coligida. 



    De igual modo a autoria emergiu induvidosa nos autos.



    D. negou as acusações nas duas vezes em que ouvido.



    Em solo policial, afirmou que as acusações são mentirosas. Nunca brincou de “lutinha” com os sobrinhos e jamais ficou de cuecas na presença das crianças. Impossível ter ficado com as crianças à noite no período mencionado pela acusação, pois nos idos de 2011/2013, laborava no período noturno. As acusações são retaliação por uma disputa trabalhista que tem com sua (hoje) ex cunhada (mãe da ofendida) desde o ano de 2017, bem como por ele ter descoberto que a ex-cunhada fraudava licitações. A ex-cunhada chegou a tentar forçar sua (hoje) ex-mulher a registar ocorrência contra ele (fls. 19/21).



    Trouxe diversas fotografias, que reputa serem daquela época, da família reunida, todos sorridentes (fls. 24/43) e demonstrativos de pagamento dos anos de 2011/2013, nos quais constam o pagamento de adicional noturno (fls. 44/64). 



    Em juízo, “negou o piáculo a ele irrogado na exordial. Sustentou estar 'sendo perseguido' pela família. Entrou em 2015 na empresa. Em fevereiro de 2017, venceram suas férias. A P chegou com um papel pedindo para assinar: 'aqui estão suas férias, seu décimo terceiro, é só assinar'. Achou esquisito e não concordou. Ela redarguiu 'você é da família, não vai à Justiça'.”. 



    Desde então, passou a ser perseguido. Soube de falcatruas feitas por A P e o pai para vencerem uma licitação. Tinha muito boa relação com os sobrinhos, jogavam videogame, bexigas com atua, brincadeiras comuns, mas não havia “lutinhas”. Negou que andasse de cuecas em casa, ou que ficasse sozinho com os sobrinhos, pois sua esposa sempre esteve presente. “Deveras, chorou e se ajoelhou no chão, mas pela gravidade.



    Foi roborado por sua ex-esposa, a tia da ofendida T G B, que narrou em solo policial que nunca presenciou nada “de errado” entre o acusado e a ofendida. Ele não ficava com as crianças à noite, pois trabalhava na usina no período noturno. As denúncias de abuso apareceram em meio a uma disputa trabalhista do ex-marido com a irmã e o pai da depoente que demitiram D. Sua irmã A P chegou a “assediá-la”, tentando convencê-la a registar boletim de ocorrência contra o marido (réu) sob o argumento de que teria sido vítima de violência doméstica (fls. 67/68). Ouvida em aditamento, após a segunda oitiva de A P, disse que os prints trazidos pela irmã da conversa dela com S. dizem respeito a um momento em que a depoente se sentiu traída e abandonada pela família, que se reuniu sem ela para tratar da denúncia de abusos feita por I. contra o acusado. Estava preocupada com a mãe, avó de I., e queria notícia da mãe. Nunca duvidou do marido, apenas disse que ele tem defeitos e que não podia duvidar das afirmações dos familiares dela, porque cada um é livre pra dizer e pensar o que quiser. Não acredita nas acusações, pois nunca presenciou nada minimamente suspeito, até porque, se tivesse desconfiado de algo, teria se manifestado. Acrescentou que iniciou o processo de divórcio porque não suportava mais a situação com a família e as “pressões” que sofria, não por acreditar que D é um molestador (fls. 135/136).



    Em juízo, “narrou que: foi excluída da reunião familiar. No dia seguinte, após o registro da ocorrência, A P e L lhe comunicaram. Não soube o que dizer. Ficou chocada. Ofereceram-lhe medida protetiva, mas respondeu que não, pois não tinha medo do acusado. Comentou com seu marido. Realmente ele chorou. Ele sempre tratou os seus sobrinhos como filhos. Sempre viu brincadeiras saudáveis, sem cunho sexual. Jamais permitiria isso. É madrinha da ofendida e de L. O denunciado não ficava sozinho com os 'sobrinhos'. No ano de 2012, não se lembra de brincadeiras em colchão. Recorda-se de coisas saudáveis. Entre 21h30min e 22h00min, sua filha dormia. Nessa sala, onde ficavam brincando, não há portas, é aberta. Não presenciou brincadeiras de 'lutinha'. O imputado não ficava de cuecas em casa. Nenhum abuso jamais lhe foi relatado. Divorciou-se do réu ante tantas brigas com a família.” (fl. 1.224). 



    A L B de F, filha do acusado, narrou na delegacia que nunca presenciou o pai abusar da prima, também nunca os viu brincar de “lutinha” ou o pai de cuecas na frente da depoente os dos primos (fl.65) Em Pretório,“ contou que: naquela época, em 2013, tinha cinco anos, e não viu seu pai tocando a ofendida. Recorda-se de tudo, com detalhes. Não conversou com a vítima sobre o ocorrido. Contato não houve depois. Teceu considerações positivas sobre seu genitor.” (fl. 1.224).



    A vítima I narrou em solo policial que o acusado era marido da tia dela na época em que abusou dela, depoente. Os abusos ocorreram entre 2011 e 2013. Tinha 9 anos em 2011 e, nessa época, ela e o irmão brincavam com o réu, que a “encoxava”. Ele a imobilizava no chão, subia nela trajando apenas cuecas e “esfregava” sua região genital na depoente. Ela ficava constrangida com isso, até porque percebia que ele só “brincava” assim com ela, nunca com L., seu fraterno. Entretanto, nunca comentou nada ou reclamou, porque nunca imaginou que o tio estivesse abusando dela, por conta de sua pouca idade, mas hoje, já adulta percebe que eram abusos. Em 2013, quando já tinha 11 anos, o tio colocou a mão dentro de seus shorts e tocou sua vagina (não especificou se por dentro ou por cima da calcinha, apenas que por dentro do shorts), momento em que se afastou e ele tirou a mão. Ficou mal com isso e não contou a ninguém, mas se afastou do tio. Evitava ir à casa da tia, só ia se a tia chamasse. Teve coragem de contar tudo somente agora, após a genitora reclamar para ela e para o irmão dela que D. a ameaçara e assediara sexualmente. Representou contra o acusado (fl. 6).



    Em juízo, “Relatou o que segue: os primeiros atos cometidos pelo seu 'tio' foram no ano de 2010, quando possuía apenas 10 (dez) anos de idade. Ia muito na vivenda de sua tia com seu irmão. Faziam algumas brincadeiras. Numa delas, simulavam 'lutinhas'. Nesta ele ficava por cima de si, forçando-a no chão, simulando atos sexuais. Ele justificava: tratava-se duma técnica de luta. Cria, porquanto criança. Outras vezes, ele pedia para ela ir Documento eletrônico VDA43277473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2024 15:58:02 Publicação no DJe/STJ nº 3945 de 05/09/2024. Código de Controle do Documento: 36e61af9-f6f4-4711-9b98-1a0ca9924b9f Este documento por cima, como se fosse 'atacar'. Colocava-a numa pose em que passava o seu sexo no dele. Isso acontecia com frequência, quando dormia lá. No ano de 2013, ocorreu o 'episódio do quarto'.



    Brincavam de pega-pega, juntamente com sua prima. Ele colocou a mão por dentro de seus shorts e de sua calcinha, na sua genitália. Ficou assustada deveras. Não sabia como reagir. Tirou a mão dele, foi ao cômodo em que seu irmão jogava videogame e ficou quieta. 



    Esclareceu, ao Ministério Público, que: quando ia até lá, o seu 'tio' ficava de cueca. Aí, durante as 'lutinhas' ele ficava 'esfregando' o sexo no dela. Usava roupas. Várias vezes esses fatos ocorreram. Todos nas mesmas circunstâncias. Em 2013, muito rápido, ele colocou a mão por dentro da calcinha. Foi a única vez que ele fez isso.



    Ao assistente de acusação, redarguiu que: ele passou a mão de forma forte. Ele jamais tirou o membro para fora. Ele esfregava o pênis apenas na genitália. Demorou para relatar a questão por receio de que não acreditassem nela e ele ficasse agressivo. Seu irmão presenciou as 'brincadeiras de lutinha'. Decidiu expor o que passou porque sua mãe fora assediada por ele. A genitora indagou retoricamente: 'você acredita que ele fez isso comigo?', tendo respondido que sim, contando tudo. Não sabia exatamente que eram abusos. Mas ficava desconfortável. Ele falava que eram 'técnicas de luta' e acreditava. A sua tia não estava perto.



    Ao Juízo, respondeu que: recorda-se do ano de 2010 porque foi quando tomou consciência de que aquilo não estava certo, que era só consigo que aconteciam as coisas. Com seu irmão ele não o fazia. A última vez se deu em 2013, quando ele colocou a mão nela. Voltava à residência dele em períodos de festejo. É difícil precisar quantas vezes exatamente aconteceram. Seu irmão presenciava as 'lutinhas'. Só conversou com ele na oportunidade da denúncia. Era possível sentir que o 'tio' estava com o pênis ereto. Achava ruim ter um homem em cima de si fazendo essas coisas. Não conseguia ter reação nenhuma. Não sabe dizer quanto tempo duravam as brincadeiras.” (fl. 1.222).



    A genitora dela, A P B, relatou na delegacia que é proprietária oficina Auto Elétrica B. e o acusado trabalhava lá, mas os dois tiveram diferenças trabalhistas (relata episódios de insubordinação de D.) e o demitiu. Estava em casa, na hora do almoço relatando para o filho L. que o acusado, além de insubordinado, faltou-lhe com o respeito e decoro e I. entrou na conversa, dizendo que não duvidava disso, pois o tio já tinha abusado dela. Inquiriu a filha que relatou que, anos antes, em 2013, tinha ido até a casa da tia, e D. colocara a mão por dentro do short dela e a tocara na vagina.



    Ela também contou que, antes desse episódio, o tio brincava de "lutinha" com ela, ocasiões em que trajava cueca apenas e ficava por cima dela, impedindo que ela saísse, chegando a encostar o corpo dele no dela. L., tentava tirá-la, sem sucesso. O filho se lembrou dessas “brincadeiras” quando a fraterna contou. Disseque a filha sempre foi muito reservada quando a namoros e acha que pode ter relação com o abuso. Também asseverou ter medo de D., a quem reputou ser agressivo, fazendo menção ao fato dele já ter atirado em alguém (fls. 7/8). Ouvida em aditamento, relatou que a fraterna dela mentiu ao dizer que não acreditava que o acusado tinha abusado de Isabella, pois ela comentou com uma funcionária da genitora da declarante, Sra. S. P., que não podia duvidar da acusação, pois D. tem defeitos. Negou ter ameaçado processar ou se vingar de D., o que poderia fazer já que eles moram em uma casa da depoente sem pagar aluguel (fl.74). Trouxe traslados da conversa de T. com S. (fls. 75/85).



    E em pretório, “aduziu que: após ter problemas com o acusado na empresa familiar, voltou para casa e narrou o acontecido ao filho. Asseverou, inclusive, que foi assediada. Bateu um vento, seu vestido subiu e o denunciado falou 'deixa eu ver o que tem aí embaixo'; replicou, imediatamente, 'você me respeita, porque além de sua cunhada, sou colega de trabalho'. Outras vezes dizia que estava perfumada, chamava-a de 'Barbie'. Nisso, a filha veio do quarto e disse que acreditava, pois já sofrera abusos do tio. Ficou muito nervosa. Chorou. Pediu à filha que ligasse ao tio. Seu filho contatou o seu irmão. Foram à empresa do pai. Explicou-lhe o ocorrido. Ligou ao marido. Fizeram uma reunião namorada de seu pai. Soube que o imputado simulava atos sexuais. Seus filhos lhe falaram. A gota d'água foi quando ele passou a mão na vagina dela. Nesse dia a vítima foi para sala e ficou quieta. Percebeu que, do nada, a filha parou de ir à casa do 'tio'.



    Notou que quando a filha tinha 13 (treze) ou 14 (quatorze) anos não se interessava por namorados. No dia seguinte, conversou com sua irmã, esposa do réu, e explicou o que havia acontecido. Ela chorou e pediu desculpas. O acusado, segundo a irmã, esposa dele, também chorou, se desesperou e disse, inclusive, que se tirasse esse registro de ocorrência, renunciaria a verbas trabalhistas, pois recentemente fora demitido da empresa da família. A filha faz tratamento psicológico. A irmã pediu divórcio do acusado após a denúncia. A ofendida, após 2013, frequentou a vivenda do denunciado, em oportunidades específicas. Seus filhos tinham bom relacionamento com a tia; esta era madrinha deles.” (fls. 1.222/1.223).



    L. B. costa, fraterno da ofendida, disse durante o inquérito que, na época dos abusos, notou, realmente, um comportamento estranho do tio com a irmã do depoente, mas não falou com a irmã para evitar um possível trauma. Asseverou que o tio D. ao brincar com o depoente e a vítima, subia apenas em cima da irmã dele e dizia que era “lutinha”. Ele ficava de cuecas quando “brincava de lutinha” com I., ocasiões em que passava a mão no corpo dela, a imobilizava e subia nela, movendo-se sobre ela tal como numa relação sexual. Ele nuca fez tais coisas com o depoente, por vezes tentou tirar a fraterna dessa situação, sem êxito. Como sabia que D. batia na tia dele, bem como que ele já tinha atirado em uma pessoa, tinha medo do tio e nada disse. A tia T. e a prima A. L. nunca presenciaram tais “brincadeiras”, porque elas ocorriam depois que as duas já tinham se recolhido para dormir. Não presenciou quando o tio colocou a mão dentro do short da irmã, soube apenas quando I. revelou os abusos (fl. 9).



    Em Juízo, “explanou que: sobre o fato ocorrido em 2013, não presenciou. Jogava videogame, eis que sua irmã veio, assustada, e sentou-se num canto, amuada. Quanto às 'brincadeiras', viu-as, porquanto estava junto. Elas aconteciam num colchão, na sala, e o seu 'tio', de cueca, esfregava o sexo dele no dela. 



    Também ficava de shorts ou cueca.



    Replicou ao Ministério Público que: no início não percebeu que as brincadeiras tinham cunho sexual, pois o imputado justificava que eram técnicas de luta. Notou depois porque ele só fazia com ela, e não consigo. 



    Quando percebeu, tentou tirá-lo de cima de sua irmã, sem sucesso, no entanto, visto que o 'tio' era grande. Depois disso, nunca mais 'brincou'. Sua mãe chegou em casa e disse que tivera uma desavença com o réu. Ela acrescentou que não era a primeira vez.



    Sua irmã estava no banheiro, e veio para conversar também. A mãe contou sobre um assédio e perguntou, 'você acredita?', a irmã respondeu positivamente. No dia seguinte à denúncia, foram procurar a tia. Nesse dia ela chorou, que não sabia que isso podia acontecer. Na casa da avó a tia disse que o acusado chorou ajoelhado pedindo para 'retirar a denúncia', que ele nem queria receber verbas trabalhistas (ele foi demitido da empresa familiar). 



    À defesa: brincava com o réu. As brincadeiras, crê, ocorreram no ano de 2012. No que tange ao fato ocorrido em 2013, não conversou com a tia porque não viu; quanto aos outros, só percebeu o cunho sexual da última vez, mas tinha medo. Sua tia estava presente. As brincadeiras ocorriam de noite, por volta de 22h00min, horário em que ela não via. valia disso. Às vezes ele ficava por baixo. Não conseguiu identificar se nalguma vez o 'tio' ficava de pênis ereto.” (fl. 1.223).



    A. B., avô da vítima narrou em solo policial que tomou ciência dos fatos quando I. contou. Sabe que D., tempos antes, tinha se envolvido em uma briga e deu um tiro em uma pessoa. Ele perdeu o emprego na Usina e o depoente e a filha A P o empregaram na auto elétrica deles, como ajudante. Ocorre que ele nunca foi bom funcionário e atritos sugiram, culminando na negativa de D. de assinar notificação sobre uso de celular. Nesse mesmo dia foi que tomou ciência dos fatos. A. P. foi almoçar e retornou trazendo I., as duas chorando. A filha disse que a neta havia acabado de contar que anos antes, quando I. e o irmão L. frequentavam a casa de D., ele durante algumas brincadeiras, teria passado a mão e encostado nas partes íntimas de I.. A filha disse que I. contou que era criança, não entendeu que era algo ruim e não disse a ninguém na época. Resolveu chamar L. e o outro filho do depoente, D., e todos se reuniram na casa do depoente, onde também estavam a esposa do depoente e o pai de I.. A jovem contou o ocorrido com mais detalhes para Dimas que é advogado e a orientou sobreo que aconteceria caso fosse procurada a polícia e perguntou se era o que a jovem queria fazer. A neta disse que sim e a mãe dela a levou até a delegacia. Nessa situação, foi impossível manter D. na auto elétrica. Como Sua filha T. e o réu moravam em uma casa a eles cedida graciosamente pelo depoente, ele avisou a filha que, se fosse continuar casada com D., teriam que deixar o local. Dias depois T. o procurou pedindo auxílio para o divórcio (fls. 125/126).



    Em Juízo, “contou que: ouviu da vítima o que sabe, numa reunião familiar, em que seu filho, advogado, orientou a todos. Ela disseque gostaria de 'levar para frente' a acusação. (...) A ofendida não tinha razões para inventar tais fatos. A filha que era casada com o réu, após as denúncias, pediu auxílio material para contratar defensor e fazer o divórcio. Ela não lhe deu as razões, apenas requestou dinheiro. Foi logo após a eclosão dos fatos.” (fls. 1.223/1.224).



    A avó da vítima S. G. B., ouvida apenas em solo policial narrou que soube dos fatos quando I. contou, em uma reunião familiar na casa da depoente. Nada presenciou de estranho e nunca percebeu comportamentos com conotação sexual de D. com a neta. Soube dos detalhes dos abusos por outros membros da família, não por I.. Recordou ter ouvido a ofendida relatar para Dimas que ele teria baixado o short dela e a “encoxado”. Nunca teve muito contato com o réu, ele era reservado, mas até onde sabe, ele sempre teve um bom relacionamento com I. e L., mas que, já havia algum tempo que tinham se distanciado. A filha T. se divorciou de D., mas a depoente desconhece o motivo (fl. 124). O ministério público desistiu de sua oitiva em Juízo (fl. 594).



    Selma Pereira, a intelocutora de T. na conversa via aplicativo de mensagens “whatsapp” de fls. 75/85, ouvida apenas durante o inquérito (também houve desistência de sua oitiva em Juízo - fl. 594), disse que laborava na casa dos avós da vítima, e se lembra que, certo dia (não sabe precisar a data), A. P. chegou nervosa e chorando na casa de seus pais. Depois dela vieram I., L. e A. e ficaram os quatro reunidos conversando, mas não sabe sobre o que. No dia seguinte, T. esteve na casa, chorando e contou à depoente que estavam acusando o marido dela de estupro. Seus empregadores (S e A) ficaram bastante abalados. Conversou com T. por aplicativo de mensagens em que T. desabafou com ela, dizendo que estava sofrendo, que estavam acusando o marido dela de estupro, que depois de 10 anos I. falou que D. havia passado a mão nela numa brincadeira, entre outras coisas. T. também disse nas mensagens que as filhas dela estavam sofrendo e que a familia a estava pressionando para “largar” de D.. Não sabia o que fazer e mostrou as mensagens recebidas de T. para A. P. (fl. 159).



    Essa a prova dos autos. Como é notório, nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade e sem testemunhas visuais, as palavras da vítima revestem-se de suma importância para o deslinde da questão, razão pela qual merecem ser especialmente prestigiadas, principalmente quando corroboradas por outros elementos probatórios. 



    Nesse sentido, acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Nesse contexto, tem-se que a versão acusatória restou detalhadamente exposta pelas palavras da vítima, de forma homogênea, tanto perante sua genitora, como na reunião familiar, bem como às autoridades policial e judiciária, como visto.



    A coerência e firmeza da versão apresentada pela ofendida atribui-lhe credibilidade suficiente para fundamentar a certeza sobreo ocorrido e, portanto, justificar a condenação do recorrente, quem, repise-se não apresentou explicação plausível para uma falsa acusação pela ofendida, porquanto como bem explicitado pelo douto magistrado sentenciante,“(...) improvável a versão dada pelo acusado, qual seja, de que esteja sendo perseguido pela família em razão de litígio trabalhista. Duvidoso que mais de cinco pessoas tenham se reunido e criado sórdida versão apenas para punir o denunciado. Difícil crer, igualmente, que o imputado não ficasse só com as crianças, como alegou em seu interrogatório. Isso porque, em reuniões familiares, é corriqueiro que adultos, num ou noutro momento, fiquem sozinhos com os pequenos. E não há nada de errado nisso” (fls. 1.226/1.227).



    Aliás, a jovem compareceu a atendimento psicológico quinzenal pelo CREAS desde a revelação dos abusos, consoante o ofício CREAS de fls. 257/258, o que não faria sentido caso sua narrativa fosse fruto de simples intenção de retaliar o tio pela ação trabalhista contra a mãe dela.



    E também não se pode deixar de considerar que dita ação trabalhista apenas teve início aos 10.02.21 (fl. 283), ou seja, mais de dez dias após o registro da ocorrência a dar ensejo e este feito (corrido aos 28.01.2021 - fl. 4), bem como que a assertiva de D., de que não poderia ter abusado de I pois trabalhava à noite na época (2011/2013), veio desmentida pelo ofício de seu empregador à época, “Z. - Energia e Alimentos” a apontar que ele laborava no período diurno entre 14.11.2011 e 31.12.2011; 16.04.2012 até31.12.2012; e, 01.01.2013 e 24.03.2013 (fl. 148). E sem falar que os relatos de sua ex-mulher e filha, por certo, devem ser tomados com reservas, sopesado o natural interesse em ver o acusado absolvido. 



    Anoto, por oportuno que é irrelevante a não elaboração de laudo sexológico, porquanto, além do largo tempo decorrido (os abusos ocorreram em 2011/2013, mas só foram revelados em 2021) as condutas imputadas (esfregar-se e tocar), embora suficientes à caracterização do estupro de vulnerável, não necessariamente teriam o condão de deixar vestígios interessantes à perícia, a depender da intensidade do toque, aplicando-se o disposto no art. 167 do Código de Processo Penal. 



    Inafastável, destarte, a condenação por estupro de vulnerável por duas vezes em continuidade delitiva, não havendo que se cogitar de fragilidade probatória”(fls. 1361/1378).



    Verifica-se dos excertos acima transcritos que o TJ fundamentou a condenação do recorrente examinando todo o conjunto probatório, notadamente a relevante palavra da vítima e os depoimentos das testemunhas, confirmados em juízo, que corroboraram os fatos descritos pela vítima. 



    Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição do recorrente, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. No mesmo sentido (grifos nossos):



    (...)



    Ademais, o entendimento adotado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que nos crimes sexuais, por serem cometidos às ocultas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância, quando em harmonia com os demais elementos dos autos, o que ocorre na hipótese.



    (...)



    Já no que se refere à alegação de ofensa ao art. 6º do CPP, ao argumento de que deveria ter sido realizado o estudo psicossocial, verifica-se que a tese defensiva referente não foi apreciada pelo Tribunal de origem.



    Dessa forma, o recurso carece do adequado e indispensável prequestionamento. Incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356, ambas do Supremo Tribunal Federal - STF. 



    Inviável, pois, o conhecimento do apelo nobre quanto ao ponto.



    (...)



    No que concerne à alegação de ofensa aos arts. 226, inc. II, e 71 do CP o Tribunal de origem assim se manifestou:



    Passo à análise das penas. 



    A pena base veio fixada no linde inferior, em 8 anos de reclusão em se cuidando de réu primário e de bons antecedentes. 



    Na segunda etapa, deu-se novo acréscimo, também no importe de 1/6, por força da agravante da violência doméstica, o que, respeitado entendimento ao revés, é nesta instância afastado.



    Isso porque é indevida a exasperação pela agravante prevista no artigo 61, II, alínea f, do Código Penal, a qual, como cediço, tem caráter subsidiário e, portanto, cede espaço à majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, já que se trata de crime praticado contra sobrinha (no caso, equiparada, já que o apelante era casado com a tia da ofendida), sob pena de bis in idem. 



    Desse modo, a basilar remanesce inalterada.



    Na fase seguinte, bem lançada a majorante prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, já que o apelante era tio da vítima ,como visto, e, por conseguinte, majora-se a pena em metade, do que resultam 12 anos de reclusão. 



    E ao revés do quanto pretendido pela combativa defesa, não se há falar em afastamento da referida causa especial de aumento, porquanto equivocada a afirmação de que tenha sido ela introduzida pela lei n 13.718/18, posteriormente aos fatos.



      Isso porque, em verdade, a referida causa de aumento existia já na redação original do Código Penal, ainda que a prever acréscimo de 1/4 na reprimenda, tendo sido apenas modificada por leis supervenientes ao longo dos anos (leis nºs. 11.106/2005 que elevou a exasperação para metade incidência em espécie - e 13.718/2018 que manteve o acréscimo de metade).



    Reconhecida a continuidade delitiva, eis que, reconhecidos ao menos dois ataques (durante as brincadeiras de “lutinha” em que o acusado esfregara sua região genital no corpo da infante e na ocasião em que ele colocou a mão dentro do short dela, não se cogitando, portanto, de crime único como quer a defesa) deu-se o aumento de 1/6, perfazendo o apenamento final de14 (catorze) anos de reclusão, já recalculado.



    E bem fixado o regime inicial fechado, em razão da quantidade de pena aplicada, superior a oito anos (CP, art. 33, §§ 2º, “a”),além de tratar-se de crime a hediondo (Lei nº 8.072, art. 1º, VI), circunstâncias tais que, do mesmo modo, impedem a concessão de benesses legais (CP, art. 44 e 77)" (fls. 1378/1380 - grifos nossos)



    Conforme se observa do trecho acima transcrito, o recorrente era casado com a tia da vítima à época dos fatos, sendo, portanto seu tio. Ademais, o fato de o parentesco ser por afinidade não afasta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, extrai-se do trecho acima transcrito que falta interesse de agir ao recorrente no que tange ao pleito de fixação da fração de 1/6 referente à continuidade delitiva, já que as instâncias ordinárias aplicaram justamente o referido quantum, considerando que houve o reconhecimento de duas infrações no caso concreto. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a exasperação da pena pela continuidade delitiva será determinada, essencialmente, pelo número de infrações penais praticadas, no intervalo compreendido entre 1/6 a 2/3. Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações" (REsp 1.732.778/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 22/08/2018).



    Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, nego-lhe provimento.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 23